Tribunal: CARF
Processo: 13502.900911/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900911/2011-91
RESOLUÇÃO
3002-000.593 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Renata Casorla Mascareñas, Neiva Aparecida
Baylon, Adriano Monte Pessoa, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão(Presidente)

RELATÓRIO
Gisela Pimenta Gadelha, Conselheira Relatora
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.593 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900911/2011-91
2
Por descrever, de forma minuciosa, os fatos relacionados ao presente auto de
infração, adoto, na íntegra, o Acórdão de Manifestação de Inconformidade:

Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório eletrônico
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Camaçari - DRF/CCI que
reconheceu parte do crédito pleiteado e homologou parcialmente a compensação
declarada pela contribuinte, cujas conclusões encontram-se no Parecer DRF/CCI/SAORT
no 094/2011 (fls. 489/517).
O direito creditório em discussão se origina de pedido de ressarcimento de crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep apurado no regime não-cumulativo relativo ao 3o
trimestre de 2005, no valor de R$138.270,34, utilizado pela interessada na
compensação de débitos.
A autoridade fiscal, após análise da farta documentação apresentada pela contribuinte,
deferiu o direito creditório no valor de R$62.219,57 e homologou parcialmente a
compensação declarada.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresenta Manifestação de
Inconformidade, sendo esses os pontos de sua irresignação, em síntese:
Com o fito de ter seu pleito de ressarcimento analisado pela Receita Federal, impetrou
Mandado de Segurança registrado sob o no 16156-09.2011.4.01.3300, cuja liminar
proferida em 26/04/2011 lhe foi favorável, sendo surpreendida com o deferimento
parcial do pedido por parte da DRF/Camaçari;
De acordo com o entendimento do Fisco, a manifestante não poderia se apropriar de
créditos nas aquisições e aluguéis de alguns bens e de alguns materiais utilizados como
insumos, principalmente no que se refere à soda cáustica,;
Quanto ao saco 81X60 16X32, não se creditou do IPI na apuração daquele imposto,
como comprova o Livro de Registro de Apuração do IPI, razão pela qual se utilizou do
valor apenas para compor a base de cálculo do crédito do PIS e da Cofins, não havendo,
pois, que se falar em qualquer prejuízo ao erário público, citando Soluções de Consulta
de Superintendências Regionais da Receita Federal que corroborariam seu
entendimento;
Após relacionar os centros de custo cadastrados no departamento industrial,
responsável pela produção de fertilizantes, afirma ter direito aos créditos do PIS e da
Cofins sobre pagamentos realizados em face de serviços utilizados e aquisição de peças
de reposição e manutenção, independentemente do centro de custo em que estejam
contabilizados, tendo em vista que todos eles apresentam estrita relação com o seu
processo produtivo;
Para apurar as glosas dos créditos do PIS e da Cofins, o auditor tomou por base a
segregação contábil por centros de custo, o que não encontra respaldo na legislação,
pois exige-se a análise da relação intrínseca do serviço com a atividade fim da empresa,
e a conseqüente caracterização do serviço como insumo;
Em face da complexidade e da especialidade do seu processo produtivo, não raras são
as vezes em que há contratação de um prestador para a realização de serviços em mais
de uma etapa do processo, e, nessas hipóteses, em que não há forma de
individualização dos boletins de medição, há a utilização do centro de custo
“manutenção” (4011608);
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.593 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900911/2011-91
3
Como ilustração, descrevem-se os serviços relativos a algumas notas fiscais cuja
apropriação de crédito foi glosada pelo auditor, restando evidenciada a coerência da
contabilização do dispêndio com os serviços apontados no centro de custo 401608 –
manutenção;
Cita Soluções de Consulta e de Divergência publicadas pela RFB, bem como julgado do
CARF, que confirmam a possibilidade de apropriação de créditos do PIS e da Cofins
relativos a gastos com serviços de manutenção em máquinas e equipamentos aplicados
no processo produtivo;
A segregação contábil por centros de custo também fundamentou a glosa dos valores
informados no DACON como “outras operações com direito a crédito”, que se referem,
conforme mencionado pelo próprio parecer que lastreou o Despacho Decisório, a peças
de reposição e manutenção;
Conclui-se que, pela sua natureza, as peças foram consideradas como passíveis de
apropriação dos créditos das referidas contribuições, e não se percebe questionamento
sobre a existência de notas fiscais a sustentar a contabilização dos valores
correspondentes;
O auditor optou por reconhecer o direito da interessada à apropriação de crédito sobre
as peças, e outra não poderia ser sua atitude, tendo em vista a evidente essencialidade
das peças de reposição e manutenção cujas despesas originaram o crédito, tendo
fundamentado a glosa apenas no frágil argumento de segregação dos valores por centro
de custo, o que não encontra respaldo na lei, pois exige-se que o custo seja analisado de
modo individualizado, permitindo-se o julgamento de sua participação direta, ou não,
no processo produtivo da empresa;
Quanto à locação de máquinas e equipamentos, o auditor glosou os créditos por
entender que, devido à incidência do ISS em determinadas notas fiscais, não estaria
caracterizado o negócio jurídico de locação, mas sim a prestação de serviço, não
ensejando direito ao crédito;
Ao contrário do que crê o auditor, as notas fiscais decorrem efetivamente de contratos
firmados cujo objeto é a locação de máquinas e equipamentos, nos quais houve a
cessão de mão de obra especializada para operá-los, fato este que ensejou a incidência
do ISS;
Da simples análise dos contratos firmados e das notas fiscais emitidas, constata-se que,
mesmo nos casos em que há disponibilização pelo locador da mão de obra necessária, a
interessada adquire temporariamente a posse direta do equipamento, tendo total
gestão sobre ele e inclusive responsabilizando-se pelo resultado de sua utilização;
O operador do equipamento deve seguir as ordens da interessada, que define
unilateralmente quando e como utilizá-lo, e, desta sorte, a sua existência não desnatura
o contrato como sendo de locação, consoante já decidiu o STF em análise acerca da
incidência do ISS;
Se por equívoco das locadoras houve destaque e recolhimento do ISS sobre a totalidade
dos valores contidos nos documentos fiscais, o fato em nada altera a natureza jurídica
da operação, muito menos o seu direito ao creditamento do PIS e da Cofins;
Não há motivos para a vedação à apropriação de tais créditos, pois atendeu aos dois
requisitos previstos no inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003, quais sejam, que o imóvel, máquina ou equipamento locado seja utilizado na
atividade da empresa e que a contraprestação pelo aluguel seja pago a pessoa jurídica;
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.593 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900911/2011-91
4
Grande parte dos contratos de locação firmados refere-se a equipamentos que realizam
o transporte entre as unidades produtivas da interessada, dentro do mesmo
estabelecimento fabril, na forma de transporte de matéria prima dos centros de custo
para o processo de acidulação, para transformação em fertilizante em pó, e transporte
de fertilizante em pó para o processo de granulação, no qual ocorrerá a transformação
em fertilizante em grão;
Da breve análise do processo produtivo da empresa, verifica-se que as máquinas e
equipamentos, bem como os serviços específicos de mão de obra utilizados, são
imprescindíveis para a continuidade do seu processo produtivo, enquadrando-se no
conceito de insumo adotado pela RFB;
Após contestar especificamente os itens glosados, a manifestante faz uma análise sobre
o conceito de insumos para fins de apropriação dos créditos de PIS e de Cofins,
ressaltando que todos os bens e serviços cujas aquisições foram glosadas estão
inseridos em tal conceito e são de extrema importância para sua atividade empresarial;
A tentativa de equiparação do conceito do IPI com o do PIS e da Cofins não é plausível,
tratando-se de tributos de materialidade absolutamente distinta, conforme doutrina e
jurisprudências do CARF e do Judiciário que transcreve;
O conceito de insumo aplicável ao PIS e à Cofins deve ser o mesmo aplicável ao imposto
de renda, visto que, para se auferir lucro, é necessário antes se obter receita;
Por fim, requer a produção de todos os meios de prova, bem como, caso se entenda
necessária, a realização de diligência, além de requerer a realização de perícia,
indicando seu perito e formulando quesitos.

A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no
1006998-
88.2017.4.01.3400 contra o Coordenador Geral de Contencioso Administrativo e Judicial –
Cocaj e o Subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita Federal do Brasil, tendo sido
exarada decisão deferindo liminar “para determinar à autoridade impetrada que proceda à
distribuição, análise e decisão das Manifestações de Inconformidade (...) no prazo total de 90
(noventa) dias”, da qual os impetrados foram cientificados em 17/07/2017.

Em sede de julgamento, os membros da 4a Turma da DRJ/SDR, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a Manifestação de Inconformidade da ora Recorrente, por entender
que não havia crédito a ser ressarcido e o acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: COFINS

Período de apuração: 31/07/2006 a 30/09/2006
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO.
O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que
gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles,
adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na
produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.593 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900911/2011-91
5
CRÉDITOS.
ALUGUÉIS
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
LOCADOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
A atividade empresarial de “locação de bens móveis” tem natureza distinta da atividade
de “prestação de serviços”. Aquela é obrigação de dar; esta, obrigação de fazer. Dessa
forma, gastos relativos à prestação de serviços, em que houve, inclusive, incidência do ISS,
não se caracterizam como aluguel de máquinas e locação de equipamentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito
Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário reiterando os
argumentos de defesa apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.

O direito creditório em discussão se origina de pedido de ressarcimento de crédito
da Contribuição para o PIS/Pasep apurado no regime não-cumulativo relativo ao 3o trimestre de
2005, no valor de R$138.270,34, utilizado pela interessada na compensação de débitos.

No decorrer da fiscalização, a Recorrente apresentou a documentação solicitada
pela Autoridade Fiscal, consistente nos demonstrativos de apuração do PIS, entre outros
documentos, conforme respostas juntadas no processo administrativo de representação.
Todavia, após análise da documentação apresentada, pautando-se no conceito
restritivo de insumos (artigo 66 da IN SRF no 247/2002 e artigo 8o da IN SRF no 404/2004), e por
uma interpretação restritiva dos demais dispositivos legais autorizadores de créditos, a Autoridade
Fiscal emitiu o Despacho Decisório homologando parcialmente a compensação declarada.
Como se vê, o presente feito envolve o conceito de insumo PIS/COFINS e o
Superior Tribunal de Justiça já delineou o tema em sede de Recurso Repetitivo, vejamos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO- CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.593 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900911/2011-91
6
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O
RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de
insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente
desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei
10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Também vale destacar o parecer COSIT no. 5/18:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO E S T A B E L E C I D A NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.593 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900911/2011-91
7
bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:a) o “critério da
essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço”:a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço”;a.2) “ou, quando menos, a sua falta
lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;b) já o critério da relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:b.1)
“pelas
singularidades
de
cada
cadeia
produtiva”;b.2)
“por mposição
legal”.Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de
2003, art. 3o, inciso II. (Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1, página 194)
No memo sentido, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Tese definida
em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de contestar e
recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria
PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014.

Contudo, da leitura do relatório, percebe-se que a análise da DRJ se pautou pelo
conceito restrito de insumo, que, data máxima vênia, não pode ser aceito por esse Colegiado,
urgindo a necessidade de averiguação da farta documentação juntada pela Recorrente ao
longo do contencioso sob a ótica pacificada do conceito de insumos do PIS/COFINS.
Assim, merece o feito ser convertido em diligência para que a fiscalização aponte
quais insumo se enquadra nas hipóteses acima.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso Voluntário
em diligência à Unidade de Origem, para que os autos retornem à unidade de origem no sentido
de que sejam tomadas as seguintes providências: (1) Considerando a nova orientação firmada pelo
STJ (REsp. 1.221.170/PR) acerca dos critérios de definição de insumo para fins de apuração do PIS
e da COFINS não cumulativos e, especialmente a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
solicite à Autoridade Administrativa a devida verificação, dentre as despesas glosadas a título de
insumos, quais se fazem essenciais ou relevantes ao processo produtivo da Recorrente,
apresentando a competente justificativa, devendo-se observar, principalmente, os centros de
custos aos quais foram vinculadas as respectivas despesas (operacionais ou não operacionais);
Parecer COSIT no. 5/18; (2) Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da
auditoria dos documentos apresentados pela recorrente e da análise do ressarcimento do PIS para
fins de compensação de débitos, objeto do presente litígio. O parecer deverá justificar todas as
análises efetuadas e trazer todos os documentos e elementos necessários para suportar suas
conclusões; (3) Ainda, o relatório deve discriminar cada item glosado, informando se enquadra ou
não na hipótese do conceito conforme item 1, devendo ser justificado; e (4) Após o encerramento
do relatório fiscal conclusivo, conceda-se vista à Recorrente no prazo legal.

Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.593 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900911/2011-91
8
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 931
DF CARF MF
Original